Tribunal: TJMT
Processo: 1004778-08.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004778-08.2026.8.11.0000
AGRAVANTE: JÚLIO JOSÉ GERALDO DOS SANTOS
AGRAVADA: WANDERSON RAMOS CARVALHO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA – DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE – RELAÇÃO ADVOGADO-CLIENTE – NATUREZA CIVIL-PROFISSIONAL – INAPLICABILIDADE DO CDC – AUTONOMIA DA VONTADE – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – SÚMULA 335 DO STF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
O pedido subsidiário de realização de audiência por videoconferência restou prejudicado em razão de decisão posterior do juízo de origem que deferiu a participação virtual dos réus, determinando audiência em formato híbrido.
A relação jurídica entre advogado e cliente possui natureza civil-profissional, regida pela Lei no 8.906/1994, não se caracterizando como relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.
A cláusula de eleição de foro livremente pactuada entre as partes deve prevalecer, nos termos do artigo 63 do CPC e da Súmula 335 do STF, somente podendo ser afastada quando demonstrada abusividade, hipossuficiência ou dificuldade de acesso ao Poder Judiciário.
Ausente demonstração de vulnerabilidade do agravado que justifique afastar a cláusula contratual, deve ser reconhecida a validade da eleição de foro estabelecida no contrato de prestação de serviços advocatícios.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para declarar a incompetência do Juízo de Cuiabá/MT e determinar a remessa dos autos à Comarca de São José do Rio Preto/SP. Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004778-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIO JOSE GERALDO DOS SANTOS - CPF: 316.202.108-19 (ADVOGADO), JULIO JOSE GERALDO DOS SANTOS - CPF: 316.202.108-19 (AGRAVANTE), WANDERSON RAMOS CARVALHO - CPF: 729.317.951-00 (AGRAVADO), ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), ALOILMA MATIAS DE CARVALHO - CPF: 416.069.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA – DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE – RELAÇÃO ADVOGADO-CLIENTE – NATUREZA CIVIL-PROFISSIONAL – INAPLICABILIDADE DO CDC – AUTONOMIA DA VONTADE – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – SÚMULA 335 DO STF – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O pedido subsidiário de realização de audiência por videoconferência restou prejudicado em razão de decisão posterior do juízo de origem que deferiu a participação virtual dos réus, determinando audiência em formato híbrido.

A relação jurídica entre advogado e cliente possui natureza civil-profissional, regida pela Lei no 8.906/1994, não se caracterizando como relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

A cláusula de eleição de foro livremente pactuada entre as partes deve prevalecer, nos termos do artigo 63 do CPC e da Súmula 335 do STF, somente podendo ser afastada quando demonstrada abusividade, hipossuficiência ou dificuldade de acesso ao Poder Judiciário.

Ausente demonstração de vulnerabilidade do agravado que justifique afastar a cláusula contratual, deve ser reconhecida a validade da eleição de foro estabelecida no contrato de prestação de serviços advocatícios.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para declarar a incompetência do Juízo de Cuiabá/MT e determinar a remessa dos autos à Comarca de São José do Rio Preto/SP. Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004778-08.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
JÚLIO JOSÉ GERALDO DOS SANTOS

AGRAVADA:
WANDERSON RAMOS CARVALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JÚLIO JOSÉ GERALDO DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, Juiz de Direito
Alexandre Elias Filho
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1019340-69.2021.8.11.0041, que rejeitou a preliminar de incompetência territorial suscitada em contestação e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 28/04/2026, a ser realizada de forma presencial.

Na origem, o agravado ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face do agravante e de Aloilma Matias de Carvalho, alegando falha na prestação de serviços advocatícios consistente na desídia dos réus no patrocínio de demandas judiciais anteriormente ajuizadas em seu favor, o que teria ocasionado a extinção de processo por abandono e condenações em ações conexas, caracterizando perda de uma chance com prejuízos materiais e danos morais indenizáveis.

Em contestação, o agravante suscitou preliminar de incompetência territorial, sustentando que o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes contém cláusula expressa de eleição de foro, estabelecendo a Comarca de São José do Rio Preto/SP como competente para dirimir eventuais controvérsias, além de argumentar que todos os fatos discutidos ocorreram naquela Comarca e que as ações judiciais relacionadas ao feito tramitaram naquele foro. No mérito, defendeu que não houve falha na prestação dos serviços, imputando ao próprio autor a responsabilidade pela não apresentação tempestiva de documentos necessários ao deslinde das causas patrocinadas.

O Juízo de origem rejeitou a preliminar de incompetência, fundamentando que, nos termos do artigo 53, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano, e que o autor é domiciliado na Comarca de Cuiabá/MT, sendo neste local que afirma ter suportado os efeitos do suposto ilícito, inclusive os prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes da alegada falha na prestação do serviço advocatício, o que legitimaria a fixação da competência territorial naquele Juízo. Ato contínuo, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de abril de 2026, às 16h00min, a ser realizada de forma presencial.

Inconformado, o agravante interpõe o presente recurso, sustentando, em síntese, que a decisão agravada merece reforma por violar a previsão contratual de eleição de foro livremente pactuada entre as partes, devendo prevalecer a autonomia da vontade e a boa-fé objetiva.

Argumenta que o artigo 63 do Código de Processo Civil autoriza a modificação da competência em razão do território mediante eleição de foro, e que a Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal estabelece a validade da cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato.

Aduz que não há nos autos qualquer demonstração de vulnerabilidade do agravado que justifique afastar a cláusula contratual, tratando-se de contrato de prestação de serviços de natureza eminentemente civil, sem relação de consumo ou partes hipossuficientes.

Colaciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a cláusula de eleição de foro só pode ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário.

Ressalta que o advogado foi contratado para discutir contrato de franquia de empresa com sede em São José do Rio Preto/SP, que a ação em que o agravado alega ter sofrido prejuízo também foi proposta naquela Comarca, e que os serviços advocatícios foram prestados naquela municipalidade, razão pela qual deve prevalecer o foro eleito.

Subsidiariamente, quanto à designação de audiência presencial, sustenta que tal determinação impõe ônus excessivo ao agravante e seu advogado, residentes em São José do Rio Preto/SP, diante da distância geográfica, e que, em observância aos princípios da economia e celeridade processual, bem como às Resoluções do Conselho Nacional de Justiça sobre o "Juízo 100% Digital", a audiência deveria ser realizada por videoconferência.

Requer, assim, o recebimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo para suspender a audiência presencial designada, e, no mérito, o provimento do recurso para declarar a incompetência do Juízo de Cuiabá-MT, remetendo-se os autos à Comarca de São José do Rio Preto/SP, ou, subsidiariamente, caso não seja reconhecida a incompetência, que seja determinada a realização da audiência de forma virtual por videoconferência.

Custas de preparo recolhidas (Id. 346662876).

A liminar recursal almejada foi por mim
indeferida
em 17/02/2026, nos termos da decisão monocrática Id. 346854357.

Sem contraminuta, consoante certidão de decurso de prazo coligida ao feito.

O recorrente interpôs agravo interno contra a decisão monocrática na peça Id. 353138852, vindicando pela reconsideração do
decisum
, mediante atribuição do efeito ativo-suspensivo vindicado, ou sua submissão ao colegiado, com o consequente provimento e reforma da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, se trata de agravo de instrumento interposto por JÚLIO JOSÉ GERALDO DOS SANTOS contra decisão do Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais no 1019340-69.2021.8.11.0041, que rejeitou a preliminar de incompetência territorial e designou audiência de instrução presencial para 28 de abril de 2026.

O agravado ajuizou ação indenizatória alegando falha na prestação de serviços advocatícios pelo agravante, consistente em desídia no patrocínio de demandas judiciais, ocasionando extinção de processo por abandono e condenações em ações conexas, caracterizando perda de uma chance com prejuízos materiais e morais.

O agravante contestou suscitando preliminar de incompetência territorial, sustentando que o contrato de prestação de serviços advocatícios contém cláusula expressa de eleição de foro estabelecendo a Comarca de São José do Rio Preto/SP como competente, além de argumentar que todos os fatos ocorreram naquela Comarca.

O Juízo de origem rejeitou a preliminar, fundamentando que, nos termos do artigo 53, IV, "a", do CPC, é competente o foro do lugar do ato ou fato para ação de reparação de dano, sendo o autor domiciliado em Cuiabá/MT, local onde afirma ter suportado os efeitos do suposto ilícito.

O agravante recorre sustentando violação à cláusula de eleição de foro livremente pactuada, invocando o artigo 63 do CPC e a Súmula 335 do STF, argumentando tratar-se de contrato civil sem relação de consumo, sem demonstração de vulnerabilidade do agravado. Subsidiariamente, requer realização da audiência por videoconferência em razão da distância geográfica.

Pois bem.

Presentes os requisitos legais de admissibilidade, conheço parcialmente do presente recurso.

Com efeito, o pedido subsidiário formulado pelo agravante, consistente na realização da audiência de instrução e julgamento de forma virtual por videoconferência, foi deferido pelo Juízo de origem em decisão posterior à interposição do presente agravo de instrumento, datada de 05 de março de 2026, que autorizou a participação dos réus e de seu advogado constituído de forma virtual, determinando que a audiência será realizada no formato híbrido.

Assim, quanto a este ponto, o recurso perdeu seu objeto, razão pela qual
não conheço do agravo de instrumento no tocante ao pedido de realização da audiência de forma virtual
.

Passo ao exame do mérito recursal quanto à preliminar de incompetência territorial.

A controvérsia cinge-se à validade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, que estabeleceu a Comarca de São José do Rio Preto/SP como competente para dirimir eventuais controvérsias decorrentes da relação contratual.

A relação jurídica estabelecida entre advogado e cliente possui natureza civil-profissional, sendo regida por legislação específica, notadamente a Lei no 8.906/1994, não se amoldando, em regra, ao conceito de relação de consumo previsto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta-se no sentido de que contratos de honorários advocatícios não se submetem às normas consumeristas, devendo prevalecer a autonomia privada e a validade da cláusula de eleição de foro, nos termos do artigo 63, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil e da Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece ser válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato
.

No caso dos autos, verifica-se que o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes contém cláusula expressa de eleição de foro, estabelecendo a Comarca de São José do Rio Preto/SP como competente para dirimir questões porventura surgidas no presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa a vir ser.

Tal cláusula foi livremente pactuada entre as partes, constando de instrumento escrito, aludindo expressamente ao negócio jurídico celebrado e guardando pertinência com o local da prestação dos serviços advocatícios, que foram efetivamente prestados naquela Comarca, conforme alegado pelo agravante e não impugnado especificamente pelo agravado.

Neste contexto, sublinha-se que, como expressão da autonomia da vontade que é, a cláusula de eleição de foro em contrato de adesão somente pode ser afastada quando reconhecida sua abusividade ou quando resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário, sendo que a mera desigualdade de porte econômico ou técnico informacional entre as partes não caracteriza, por si só, hipossuficiência que justifique o afastamento da cláusula de eleição de foro.

No caso dos autos, não há nos autos qualquer demonstração de vulnerabilidade do agravado que justifique afastar a cláusula contratual, mormente tratando-se de contrato de prestação de serviços de natureza eminentemente civil, sem relação de consumo ou partes hipossuficientes.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RELAÇÃO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) – PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE
– RECONVENÇÃO – NATUREZA DE AÇÃO INCIDENTAL – NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO –DESCUMPRIMENTO - POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO/EXTINÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – ATO INCOMPATÍVEL – PRECLUSÃO LÓGICA – PERDA DO OBJETO NESTE PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.
A relação jurídica estabelecida entre advogado e cliente possui natureza civil-profissional, sendo regida pela Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB), não se caracterizando como relação de consumo.
Inaplicável o CDC aos contratos de honorários advocatícios, deve prevalecer a autonomia privada e a validade da cláusula de eleição de foro livremente pactuada entre as partes (Súmula 335 do STF e art. 63 do CPC).
Embora a reconvenção possua natureza incidental, sua admissibilidade e processamento estão condicionados ao preenchimento dos pressupostos processuais, o que inclui o recolhimento das custas iniciais correspondentes à pretensão deduzida.
A ausência de preparo da reconvenção, após regular intimação para sanar o vício, autoriza o cancelamento da distribuição ou a extinção do incidente sem resolução de mérito, por aplicação analógica do art. 290 do CPC.
O recolhimento do preparo recursal pela parte que pleiteia a gratuidade da justiça configura ato incompatível com a alegada hipossuficiência, operando-se a preclusão lógica e a consequente perda do objeto do pedido de isenção.
Decisão reformada apenas para reconhecer a incompetência territorial do juízo de origem e determinar a remessa dos autos ao foro eleito.”

(N.U 1043641-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO TRIENAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO DECENAL (ART. 205 CC). PREJUDICIAL REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
RELAÇÃO ADVOGADO-CLIENTE. INAPLICABILIDADE DO CDC.
MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação proposta por cliente em face de advogada, condenando-a à restituição de documentos e ao pagamento de indenização por danos morais em razão do suposto descumprimento contratual.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) se incide a prescrição trienal ou decenal à pretensão indenizatória fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios; (ii) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iii) se a relação contratual entre advogado e cliente atrai a incidência do CDC; e (iv) se a ausência de ajuizamento da ação pactuada configura dano moral indenizável e enseja restituição de honorários.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade discutida é de natureza contratual, razão pela qual incide o prazo decenal previsto no art. 205 do CC, afastada a prejudicial de prescrição.

4. O julgamento antecipado não configurou cerceamento de defesa, pois os documentos constantes dos autos eram suficientes ao deslinde da controvérsia.

5. A relação entre advogado e cliente é regida por lei específica (Lei no 8.906/1994), não se aplicando o CDC.

6. A revogação do mandato pelo próprio autor, e, não havendo comando contratual a devolução dos honorários, não há se falar em restituição dos honorários pagos, diante da efetiva prestação de serviços advocatícios (atendimento e assessoria) até então.

7. O mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral, inexistindo prova de repercussão extrapatrimonial relevante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Invertidos os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: "1. Nas ações de indenização decorrentes de descumprimento de contrato de prestação de serviços advocatícios aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC.
2. A relação advogado-cliente não atrai a incidência do CDC, regendo-se pela Lei no 8.906/1994.
3. O mero inadimplemento contratual não enseja reparação moral, salvo prova de repercussão extrapatrimonial relevante."
(N.U 1034102-61.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 01/10/2025)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIRMADO ENTRE HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA E O BANCO DO BRASIL S.A. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE ADESÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO.

1. A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão somente pode ser afastada quando reconhecida sua abusividade ou quando resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciári .

2. A mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza, por si só, hipossuficiência econômica que justifique o afastamento da cláusula de eleição de foro.

3. O contrato de prestação de serviços advocatícios não é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, e não havendo circunstância que permita inferir hipossuficiência intelectual ou econômica da parte, deve ser observado o foro de eleição estabelecido no contrato, na forma do art . 63 do Código de Processo Civil. Precedentes.

4. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.”
(STJ - AREsp: 00000000000002548576 SC 2024/0011871-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2025)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Configurado erro material que levou ao não conhecimento do agravo interno, acolhem-se os embargos de declaração para novo julgamento do recurso.

2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios. Portanto, não se pode considerar abusiva a cláusula contratual que prevê o pagamento integral dos honorários advocatícios contratuais no caso de composição amigável entre os litigantes ou rescisão por culpa da contratante.

3. Embargos de declaração acolhidos para, sanando erro material, conhecer do agravo para negar-lhe provimento.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1325636 SP 2018/0172783-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023)

Assim, entendo que deve prevalecer a cláusula de eleição de foro prevista no contrato entabulado entre as partes, que estabeleceu a Comarca de São José do Rio Preto/SP como competente para dirimir questões porventura surgidas no presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa a vir ser.

Desse modo, deve ser reconhecida a validade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato de honorários, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São José do Rio Preto/SP.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a validade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, declarando a incompetência do Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São José do Rio Preto/SP, para processamento e julgamento da ação de indenização por danos materiais e morais.

Com julgamento do mérito agravo de instrumento de forma favorável ao recorrente, reputo
prejudicado
o agravo interno por ele interposto na peça Id. 353138852.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026